Tribunal: STF
Processo: HC 246477
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 847.367/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    No presente caso, verifico que a Corte de origem manteve intocada a dosimetria da pena operada pela primeira instância, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e das circunstâncias do delito, exasperando a pena no patamar prudencial de 1/6 para cada circunstância desfavorável. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593818/SC, fixou a tese de que "não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, inc. I, do CP", salvo casos excepcionais [...]. 



    No tocante à vetorial das circunstâncias do delito, também não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reparada, uma vez que negativada com fulcro em fundamentação concreta, não inerente ao tipo penal e digna de maior reprovabilidade, qual seja, o fato de o paciente ter proferido ameaças de morte enquanto perpetrava o delito, com vistas a inviabilizar que a vítima procurasse ajuda. 



    [...]



    Mantida a pena no mesmo patamar, com a negativação de duas circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, resta prejudicado o pleito de fixação de regime prisional inicial menos gravoso, devidamente fundamentada a manutenção do regime inicial fechado (artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal). 



    De todo modo, não verifico no acórdão nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: (a) decorridos mais de 5 anos desde a extinção da pena da condenação anterior (CP, art. 64, I), não é possível alargar a interpretação de modo a permitir o reconhecimento dos maus antecedentes ou, mesmo, valorar negativamente qualquer outra circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal; (b) A qualificadora por uso de violência foi inserida na Sentença sem nenhum fundamento ou subsunção que pudesse levar a este entendimento; e (c) necessário alterar o regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista que não é permitido que o regime inicial seja mais gravoso que o compatível com a pena imposta. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a ilegalidade de ofício, tornando a pena no mínimo legal, fixando o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente